Tribunal: TJDFT
Processo: 0742173-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742173-94.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NELIO LACERDA WANDERLEI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de procedimento comum no 0709134-23.2019.8.07.0018, promovida por NELIO LACERDA WANDERLEI em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 110741516 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau homologou o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de honorários periciais. No agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam que o valor proposto pelo expert está muito acima do valor que vem sendo praticado por outros profissionais para realização de perícia semelhante (Processo no 0707906-76.2020.8.07.0018, perícia realizada por R$ 2.300,00, Processo no 0702759-69.2020.8.07.0018, perícia realizada por R$ 1.628,41). Ressaltam que os valores devidos à título de honorários periciais não podem destoar daqueles devidos pelo beneficiário da assistência judiciária, cujos valores constam da tabela específica, elaborada pelo Tribunal de Justiça. Obtempera que, considerando o grau de complexidade da matéria, o zelo, a dedicação do expert na análise do caso, e a sua especialidade médica, o valor de até R$ 2.382,75 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) poderia ser considerado razoável, considerando que não há valores pré-estabelecidos para este fim, além dos casos em que haja o benefício de gratuidade de justiça. Ao final, o agravante postulou, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, para minorar o valor dos honorários periciais. É o relatório. DECIDO. No tocante ao cabimento do presente agravo de instrumento, insta considerar as ponderações constantes do Tema no 988 do STJ que professam: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. No caso em apreço, a discussão envolve o valor dos honorários periciais arbitrados na origem referente à perícia médica para fins de isenção de imposto de renda. A decisão recorrida delibera, portanto, a respeito do trabalho pericial, que deverá ser prestado imediatamente mediante a devida contraprestação. Assim, reputando-se preenchido o requisito de risco do perecimento do direito caso a discussão seja postergada para análise em sede de preliminar de apelação, encontram-se atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, razão pela qual admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e opericulum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receiode lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelos agravantes ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se o quantum dos honorários periciais, homologado pelo magistrado de primeiro grau, atende aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. Nas razões recursais, os agravantes discorrem sobre o valor dos honorários periciais, argumentando, em síntese, que, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, deve ser observado o limite consignado na tabela do Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de processo em que não tenha sido deferido o benefício da gratuidade de justiça. Acrescentam que a Federação Nacional dos Médicos estabelece o valor da consulta médica em R$ 259,54 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sendo R$ 16.987,19 (dezesseis mil novecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos) o piso salarial mensal dos médicos para contratos de 20 horas semanais de trabalho. Acrescenta que o valor mínimo da hora/plantão é de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais). E conclui que, considerando a soma do valor da consulta de R$ 259.45, com o valor estimado de 10 horas de trabalho para análise pericial, com base no piso salarial, correspondente a R$ 212,33 por hora trabalhada, o total de R$ 2.382,75 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) seria o valor razoável a ser fixado pelo trabalho do especialista. Sem razão o agravante. O artigo 10 da Lei n. 9.289/96 dispõe sobre o valor dos honorários periciais nos seguintes termos: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, a natureza do trabalho a ser desenvolvido, sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Perfilhando este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: "(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)" (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada "hora técnica" entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1382290, 07238902320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 10 da Lei n. 9.289/96, os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não demonstrado que os honorários periciais foram arbitrados em valor que não atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-los ou substituir o perito nomeado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384426, 07222161020218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. No caso sub examine, o processo aguarda a realização da perícia desde 08/11/2019, quando fora invertido o ônus da prova, a fim de que o Distrito Federal comprovasse que a doença, da qual o autor é portador, não se enquadra no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (ID 49501201do processo originário). Após o deferimento do pedido de realização de perícia já foram nomeados 25 (vinte e cinco) peritos, conforme consta na decisão agravada. Verifico que apenas dois peritos aceitaram o encargo, o primeiro apresentou, inicialmente, uma proposta de honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo sido reduzida para R$ 9.000,00 (nove mil reais) após a impugnação do agravante. O segundo expert apresentou proposta no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), valor que foi homologado pelo juiz de origem. Destaca-se que, ao apresentar a proposta de honorários, o último perito justificou o valor dos honorários, em função da complexidade do trabalho, do grau de especialização exigido, bem como do tempo despendido para o encargo - ID 109103611 do processo originário. Assim, não procede a irresignação dos agravantes quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, por estar em consonância com a natureza, o grau de complexidade e o tempo necessário à realização da perícia. Ademais, nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, o limite fixado pela Portaria Conjunta 101/2016 deste e. Tribunal de Justiça aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, a toda evidência, os agravantes se valerem dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada. Em sede de cognição sumária, verifica-se que a verba honorária pericial está adequada aos parâmetros previstos no artigo 10 da Lei n. 9.289/96, tendo sido estabelecida de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Desnecessária a intimação do agravado, haja vista que ele já apresentou contrarrazões, ID 31824518. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022 às 15:25:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651.